Tribunal: STF
Processo: Ext 1795
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Por meio de petição (e.Doc.16), intimada da designação da audiência de interrogatório nos autos, a Procuradoria-Geral da República vem requerer “seja disponibilizado o link para participação por videoconferência da referida audiência, para que o membro auxiliar do Procurador-Geral da República, DANIEL JOSE MESQUITA MONTEIRO DIAS, possa acompanhar o ato”. 



    Brevemente relatado. Decido.



    2. No que concerne à transmissão simultânea de atos instrutórios ao local onde a assessoria da Procuradoria-Geral da República exerce as suas atribuições, quanto à audiência designada para a cidade do Rio de Janeiro/RJ, no dia 17.5.2023, às 13h30, nas dependências da 9ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ, não depreendo óbice ao pedido.



    Nos termos do art. 185, caput, do Código de Processo Penal, como regra, o interrogatório do preso ocorrerá na modalidade presencial, excetuadas as situações contempladas pelo §2º, relacionadas à segurança pública, enfermidade do interrogando, influência no ânimo de vítima ou testemunha, e gravíssima questão de ordem pública.



    Todavia, entendo, nos termos do art. 222, §3º, do CPP, que nada obsta a transmissão do ato por meio de videoconferência, ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, tendo em vista que a unidade jurisdicional dispõe das ferramentas necessárias para o acolhimento do pedido.



      



    3. Ante o exposto, defiro a transmissão, por videoconferência, ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, da audiência de interrogatório que ocorrerá presencialmente na sala própria do Juízo da 9ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, em 17.5.2023, às 13h30, e será presidida por Magistrado(a) que auxilia este Gabinete.



    Comunique-se, com urgência, esta decisão à Procuradoria-Geral da República.



    Oficie-se, com urgência e de forma eletrônica, ao Juízo da 9ª Vara Federal da Subseção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ, para que adote as diligências necessárias para viabilizar a participação à distância do membro do Ministério Público auxiliar do Procurador-Geral da República, Dr. Daniel José Mesquita Monteiro Dias. 



    Considerando a proximidade da audiência, este despacho servirá como ofício e deverá ser enviado por meio eletrônico, acompanhado de cópia da petição (e.Doc.16); do despacho de designação prolatado aos 26.4.2023 (e.Doc.6) e da Carta de Ordem (e.Doc.8), consignando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas à referida seccional para disponibilizar o link e/ou o tutorial, para propiciar a escorreita cientificação.



    Certifique-se nos autos a confirmação de recebimento da missiva, a ser obtida preferencialmente por e-mail ou contato telefônico.



    Oficie-se. Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente